Tribunal: TJMT
Processo: 1019221-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019221-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA SMERDECK PIOTTO - CPF: 024.535.911-77 (ADVOGADO), DEBORA SMERDECK PIOTTO - CPF: 024.535.911-77 (IMPETRANTE), HELLAN SANTOS - CPF: 043.049.051-80 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANQUE RONALDO DOS ANJOS JUNIOR - CPF: 067.108.171-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ELEN DOS SANTOS - CPF: 068.555.892-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO FERREIRA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RENATO DE CAMPOS VIEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – AGENTE QUE APARENTEMENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O CRIME E A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES –
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – DESCABIMENTO – COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA MAGISTRADA CONDUTORA DO PROCESSO –
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a prisão preventiva se consubstancia na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente.

Não comprovado que o paciente deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há cogitar da concessão do benefício da prisão domiciliar.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras do direito de responder ao processo em liberdade.

Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a prática do crime e a decretação da prisão preventiva se a constrição cautelar foi decretada logo depois da identificação do agente como um dos autores do crime e do oferecimento da denúncia em seu desfavor.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Hellan Santos
, apontando como autoridade coatora a
Juíza da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em 18.6.2022, e é acusado de suposto envolvimento na prática de delito de homicídio qualificado – fatos ocorridos em 11.12.2020.

Sob a ótica da impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva é extemporânea, além do que não há qualquer motivação válida, tendo em vista que a magistrada singular apegou-se apenas à gravidade abstrata do delito, fazendo alusão genérica à necessidade de garantir a ordem pública, ao passo que não demonstrou concretamente em que ponto reside o
periculum libertatis
do paciente, e nenhum dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente faz jus à liberdade ambulatorial, ou, ao menos a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, uma vez que é primário, sem antecedentes criminais, possui ocupação lícita e residência fixa.

Por outra vertente, ressalta que o paciente sofre de cálculo renal e possui próstata aumentada, de modo que ela faz jus, ao menos, à prisão domiciliar.

Por fim, alega que permanece preso há mais de 1 ano, e até o presente momento ainda não se findou a instrução criminal.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da ação mandamental, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessárias, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, em caráter alternativo, que seja concedida a prisão domiciliar.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem (Id. 144409670).

Juntou documentos (Id. 144409698, pp. 1-396).

A liminar foi indeferida (Id. 144666153).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 145973674).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 147523691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante busca a restituição do
status libertatis
do paciente
Hellan Santos
, sustentando, inicialmente, a ausência de fundamentação idônea a consubstanciar o édito prisional, e a presença de predicados pessoais favoráveis do beneficiário.

Entretanto, apesar dos fundamentos apresentados na impetração, não vejo como conceder o pleito liberatório almejado, tendo em vista que ao analisar a documentação carreada ao feito não identifiquei qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, como passo a demonstrar.

Extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que a magistrada
fundamentou a necessidade da medida na
garantia da ordem pública
, já que o beneficiário, em tese, participou de uma execução planejada anteriormente e que envolveu diversos agentes, com transporte da vítima para o local no qual seria assassinada, havendo ainda aparentemente ligação do agente com integrantes de uma organização criminosa.

Portanto, da detida análise dos autos, verifico a idoneidade da motivação exarada para demonstrar o atendimento aos requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão hostilizada está pautada, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública, materializada pela
gravidade dos fatos e pela periculosidade do paciente
.

Com efeito, de acordo com os elementos acostados aos autos, as circunstâncias do crime revelam a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, pois a prática ilícita se deu, em tese, para punir a vítima por ter discutido com uma mulher em um bar, tendo os agentes transportado a vítima até um local ermo em uma motocicleta, ocasião em que foi assassinada, sem qualquer possibilidade de defesa.

Diante do contexto apresentado, entendo que tais fatos demonstram, por si sós, tanto a periculosidade do agente quanto a gravidade concreta do delito, motivos estes mais que razoáveis a manutenção da prisão preventiva.

Sobre o conceito de ordem pública, para dar embasamento à mantença da medida cautelar, trago à baila o magistério de Guilherme de Souza Nucci, veja-se:

“...Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança
, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...)”.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618, destaquei).

Do mesmo modo, entendo não ser cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, uma vez que não ficou demonstrado de forma cabal que o paciente segregado possa agravar sua situação de saúde, até porque os documentos encartados neste caderno processual não demonstram que ele deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade (próstata aumentada e cálculo renal) no estabelecimento prisional, como bem frisado pela magistrada singular. Confira-se:

“Verifico que o acusado vem recebendo tratamento de saúde adequado, tendo sido autorizada sua transferência para o estabelecimento prisional de Tangará da Serra para tratamento especializado com urologista”
(Id. 144409698, p. 367).

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“(...) 4. Nos termos do artigo 318, inciso II e parágrafo único, do CPP, somente é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se houver demonstração de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e
não houver a possibilidade de o custodiado receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.
[...]. 6. Recurso em habeas corpus improvido.”
(RHC 82.057/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17.8.2017) – destaquei.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Conquanto a impetrante tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da primariedade, existência de endereço fixo e trabalho lícito, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Embora a
impetrante afirme que não haveria contemporaneidade entre a conduta e a prisão do paciente, já que o homicídio ocorreu no dia 11.12.2020 e a prisão somente foi decretada a cumprida no mês de maio de 2022, verifico que somente após diversas diligências investigativas é que o agente foi apontado como um dos autores do crime, assim, considerando que ele somente foi identificado posteriormente, deve ser afastado o argumento relativo à suposta ausência e contemporaneidade entre a conduta e a custódia cautelar.

Em relação ao excesso de prazo
, consigno que a carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais e, portanto, é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

A aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de uma apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem e de um estudo aprofundado dos andamentos processuais para, somente então, diagnosticar se o elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está ou não albergado pelo princípio da razoabilidade.

No caso em análise, extrai-se dos autos que o paciente foi preso somente em 16 de maio de 2022, portanto, está custodiado há aproximadamente 5 meses, razão pela qual não se verifica a existência de demora abusiva da instrução processual.

Por outro lado, verifico que aparentemente foi necessária a juntada de laudos periciais relativos ao local do crime e de necropsia da vítima, além de providências relativas à quebra do sigilo telefônicos de algumas pessoas. Ademais, a denúncia imputa o grave delito de homicídio há três pessoas, havendo ainda a indicação de várias testemunhas que devem ser ouvidas em juízo.

Sob tal contexto, reconheço
que o processo, a meu ver, tramitou de forma regular,
não havendo qualquer desídia do aparelho estatal, sobretudo porque, ao que consta, o Juízo processante vem adotando as providências que lhe incumbe para impulsionar o feito.

Logo, considerando a pluralidade de acusados, certamente foi necessária a realização de várias diligências para o regular andamento do feito. Assim, avaliando as circunstâncias do caso concreto, e tendo em vista que o paciente se encontra custodiado há aproximadamente 5 meses, concluo que não houve atraso não razoável da instrução processual.

Relembro ainda que após a chamada epidemia da Covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio de todos aqueles que atuam nos processos, a exemplo do fechamento dos prédios do poder judiciário e a suspensão de atos presenciais, ações estas que evidentemente causaram certos atrasos processuais e também nos inquéritos policiais que, a exemplo do presente, tramitaram durante a situação anormal sobredita.

Com tais considerações, concluo que a hipótese
sob judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável:
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Sobre o tema, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
...Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados caso a caso, de acordo com a complexidade do feito, atendendo, assim, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada
.
Se o atraso é justificado, não se pode falar em constrangimento ilegal”
(TJMT,
HC
n. 9483/2013, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 27.2.2013).

Assim, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022